Tribunal: TJDFT
Processo: 0740419-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REDUÇÃO DA PENA POR BOM COMPORTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA EXECUÇÃO DA PENA DO PACIENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1. Habeas Corpus impetrado de próprio punho onde o paciente/impetrante requer a redução da pena que lhe fora imposta em razão do suposto bom comportamento apresentado.

2. Remetidos os autos à Defensoria Pública para requerer o que entender de direito, foi consignado pela Defesa que os pedidos não teriam sido submetidos ao Juízo da execução e que a imediata apreciação caracterizaria supressão de instância. Além disso, não há respaldo legal para redução da pena com base no bom comportamento do apenado.

3. Não examinado os pleitos pelo juiz da execução penal, seu exame, pelo Tribunal, importa em supressão de instância.

4.Ordem denegada.